Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-94.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001236-94.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTAS APLICADAS PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multas aplicadas pelo PROCON municipal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não apreciar adequadamente os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor para a dosimetria das multas aplicadas e se deixou de enfrentar todos os argumentos apresentados na apelação.

III. Razões de decidir

3.
O voto condutor foi expresso ao consignar que as sanções foram fixadas em observância aos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor e a natureza das violações que envolvem consumidores em situação de vulnerabilidade social agravada.

4.
O acórdão embargado examinou exaustivamente todas as questões suscitadas pela apelante, estruturando sua fundamentação em três eixos principais: a competência sancionatória do PROCON municipal, a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo, e a dosimetria das penalidades aplicadas.

5.
A eventual discordância da embargante com os fundamentos adotados pelo acórdão não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão sujeita aos embargos de declaração a fundamentação que aprecia adequadamente os
critérios legais para dosimetria de penalidades administrativas e examina exaustivamente todas as questões suscitadas pela parte recorrente."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, §1o, IV, e 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multas aplicadas pelo PROCON municipal.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, alegando que deixou de se pronunciar adequadamente sobre questões essenciais suscitadas no recurso de apelação.

Especificamente, alega que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar devidamente o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os critérios para a dosimetria das multas administrativas, bem como ao não enfrentar a alegada violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a manutenção da r. sentença, sem a devida apreciação dos argumentos expendidos pela embargante, configura manifesto desrespeito ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Sustenta, ainda, que a multa aplicada pelo PROCON municipal é desproporcional e desvinculada dos critérios de proporcionalidade exigidos na aplicação da sanção, uma vez que não foram
observados adequadamente a gravidade da infração e a vantagem auferida para a graduação da penalidade.

Com base nesses fundamentos, requer a embargante que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para sanar as omissões apontadas no v. acórdão, conferindo-se, ainda, efeito infringente para reformar a decisão proferida pela segunda instância.

Subsidiariamente, pleiteia que os embargos sejam recebidos para fins de prequestionamento, invocando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à viabilização de eventual recurso às Cortes Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos declaratórios
(Id.
301498852
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento

a
o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multas aplicadas pelo PROCON municipal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e
esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

De início, a
embargante sustenta que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não apreciar adequadamente os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor para a dosimetria das multas aplicadas, argumentando que não foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Todavia, cotejando as alegações da embargante com o conteúdo do v. acórdão embargado, constata-se que tal alegação não se sustenta.

Com efeito, o voto condutor foi expresso ao consignar que
"as sanções foram fixadas em observância aos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor e a natureza das violações que envolvem consumidores em situação de vulnerabilidade social agravada"
.

Ademais, o acórdão embargado registrou de forma inequívoca que
"em relação ao valor da multa aplicada, infere-se que o quantum fixado observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor"
.

Verifica-se, portanto, que a matéria objeto dos presentes embargos foi devidamente apreciada e fundamentada pelo v. acórdão embargado, que analisou especificamente os critérios do artigo 57 do CDC, concluindo pela adequação da dosimetria aplicada às circunstâncias concretas do caso.

Por outro lado, a
embargante alega, ainda, que o v. acórdão teria deixado de enfrentar todos os argumentos apresentados na apelação, configurando suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Diferentemente das razões apresentadas, tenho que o
voto condutor do v. acórdão embargado examinou exaustivamente todas as questões suscitadas pela apelante, estruturando sua fundamentação em três eixos principais: (i) a competência sancionatória do PROCON municipal; (
ii
) a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo; e (
iii
) a dosimetria das penalidades aplicadas
,
demonstrando que todas as teses recursais foram devidamente identificadas e apreciadas.

Quanto à alegada finalidade
prequestionadora
dos embargos, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, não basta a mera invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, as matérias invocadas pela embargante foram devidamente apreciadas pelo v. acórdão embargado, não se configurando qualquer omissão que justifique o acolhimento dos embargos sob tal fundamento.

A eventual discordância da embargante com os fundamentos adotados pelo v. acórdão não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas sim mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por BANCO BMG S.A., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025